Tribunal: TJDFT
Processo: 0723355-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. O princípio da dialeticidade exige que o recurso apresente razões diretamente relacionadas à decisão recorrida, com o necessário confronto com os fundamentos utilizados pelo julgador a quo, de modo a permitir uma análise substancial do pedido recursal.
2. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BRADESCO S.A e contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de MADIA RISHEA NASCIMENTO COSTA, condenando as recorrentes à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente da autora, totalizando R$ 26.366,20. A sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. As recorrentes alegam, em suma, que a autora teria aderido a um consórcio e, posteriormente, solicitado o cancelamento da cota, o que ensejaria regras específicas para devolução dos valores pagos. Sustentam ainda que não houve dano moral a ser indenizado.
3. No caso em tela, a sentença recorrida reconheceu a cobrança indevida de valores referentes a um consórcio não contratado pela autora, determinando a devolução em dobro desses valores, conforme o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. A sentença ainda julgou improcedente o pedido de danos morais, por entender que os transtornos experimentados pela autora não configuraram lesão à sua honra, imagem ou vida privada.
4. Ao analisar as razões recursais, observa-se que a recorrente discorre extensivamente sobre as regras aplicáveis ao cancelamento de cotas de consórcio e a devolução de valores em tais situações. No entanto, a tese recursal está completamente dissociada dos fatos e fundamentos da sentença recorrida, que tratou de uma cobrança indevida sem a existência de qualquer contrato de consórcio assinado pela autora. Além disso, as recorrentes argumentaram contra uma suposta condenação ao pagamento de danos morais, o que não ocorreu na sentença, demonstrando uma total desconexão com o conteúdo decisório.
5. Diante disso, o recurso carece de dialeticidade, uma vez que não impugna os fundamentos utilizados pela sentença para a condenação à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. A ausência de conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Condeno a recorrente ao pagamento da verba honorária da sucumbência que arbitro 10% do valor da causa.
8. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.